Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-84.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Cobertura do tratamento prescrito ao autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (reabilitação multidisciplinar pelo "Método ABA"). Recusa fundada na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Rol de natureza exemplificativa. Violação ao entendimento consolidado pelo

Ementa:

Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Cobertura do tratamento prescrito ao autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (reabilitação multidisciplinar pelo "Método ABA"). Recusa fundada na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Rol de natureza exemplificativa. Violação ao entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 102 desta Corte. Limitação de sessões. Abusividade (arts. 14 e 51, IV e § 1o do CDC e Súmula no 102 desta Corte). Prevalência da prescrição médica. Ré que não comprovou a existência de profissionais aptos ao tratamento em sua rede credenciada. Confirmação da obrigação de cobertura na clínica indicada na inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.